Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-29.2020.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800204-29.2020.8.14.0136
JUIZO RECORRENTE: INGRID RAYANE DURANS ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- No mérito, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que deve ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o sentenciado não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear o tratamento médico de Ingrid Durans. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

5- Além disso, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6- E mais, também não constato ofensa a separação de poderes, visto que é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

7- Por fim, aduziu da necessidade de minoração da multa. Entendo que mais uma vez não merece provimento tal pedido, pois o próprio Estado informou o cumprimento da tutela liminar, sendo assim não será apenado, pois a multa será acionada apenas em caso de descumprimento da decisão judicial.

8- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0800204-29.2020.8.14.0136
(ID. Num. 3392511) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos da ação civil pública ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o
ESTADO DO PARÁ E O

MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação pelo Ministério Público Estadual atuando em favor da nacional Ingrid Rayane Durans Alves, em face do Estado do Pará e Município de Canaã dos Carajás, informando que a substituída é portadora de paralisia cerebral e necessita, em caráter de urgência, ser transferida para unidade de terapia intensiva (UTI), vez que se encontrava em grave estado clínico, com quadro de pneumonia grave e crise convulsiva reentrante, sofrendo risco de morte.

Esclareceu ainda que existia solicitação de transferência para UTI registrada no Sistema de Regulação de Serviços de Saúde (SISREG III) desde o dia 25/02/2020, contudo, sequer havia previsão de liberação do leito pleiteado (ID. 15760424, pág.1/12).

Ao receber os autos e apreciando o pedido liminar, o juízo deferiu a tutela pleiteada (ID. Num. 3392490), determinando que fosse disponibilizado a paciente o transporte e leito para fins de tratar sua enfermidade.

A Municipalidade peticionou nos autos, informando que já havia transferido a interessada ao Hospital Regional do Sudeste do Pará (ID. Num. 3392498)

O Estado do Pará por sua vez contestou a ação (ID. Num. 3392502), alegando preliminarmente a perda do objeto da ação, a ilegitimidade passiva do estado. E no mérito, alegou a reserva do possível, da separação de poderes, e em caso de manutenção da decisão, que seja minorado o valor da multa e a impossibilidade de execução imediata do valor da multa

Réplica do autor (ID. Num. 3392510).

O juízo a quo sentenciou o feito (ID. Num. 3392511), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) No que tange à tese defensiva do ente estadual que discute o valor da multa fixada na hipótese de descumprimento da tutela provisória, e alega a inviabilidade da imediata execução de tal valor, saliento que o Município requerido e o Ministério Público, em suas manifestações, afirmaram que a liminar foi devidamente cumprida. Assim, esvazia-se qualquer discussão a respeito da multa que não foi aplicada.

Isto posto, ACOLHO o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso III, alínea a, do NCPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Sem custas e sem honorários.

Ao reexame necessário, consoante entendimento contido na súmula nº 490 do STJ.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.R.I.C

Canaã dos Carajás, 19 de maio de 2020.

DANIEL GOMES COÊLHO

Juiz de Direito

1º Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás/PA “

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 3736720).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás providenciasse o tratamento médico a Ingrid Rayane Durans Alves.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Portanto, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento de saúde acima citado.

E mais, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas. Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

Portanto, resta patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, caindo por terra a alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo trazida pelo Estado em sua contestação.

Da mesma forma, não merece acolhimento a preliminar de perda de objeto suscitada também pela Fazenda Pública Estadual, pois deve ser confirmada por sentença a liminar concedida, ante a sua precariedade, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais, senão vejamos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE LIMINAR - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - TRANSFERÊNCIA - NECESSIDADE COMPROVADA - PROVIDÊNCIA DEVIDA - MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. - O cumprimento de decisão liminar não tem o condão de gerar a extinção do processo, pela perda de objeto superveniente, tendo em vista a precariedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, por meio do qual será assegurado o provimento final definitivo - A Carta Magna traz o dever do Estado (lato sensu) de assegurar a todos o direito à saúde, devendo promover políticas públicas com o objetivo de efetivar tal direito de forma universal e igualitária - Devidamente comprovada a necessidade de transferência da paciente para hospital com capacidade de realizar o tratamento indicado, é dever do ente público tomar as providencias necessárias para resguardar a saúde e a vida do paciente - Havendo previsão expressa de sanção mais gravosa ao descumprimento da decisão emanada em sede de ação mandamental, como a prática do crime de desobediência, incabível apresenta-se a fixação de multa cominatória, ante a sua manifesta prescindibilidade. (TJ-MG - AC: 10000181173683001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 18/03/2019).”

No mérito, ainda ressaltou acerca de respeito ao princípio da separação de poderes e reserva do possível.

Mais uma vez tais argumentos não se sustentam, pois, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que deve ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o sentenciado não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear o tratamento médico de Ingrid Durans. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Além disso, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

E mais, também não constato ofensa a separação de poderes, visto que é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por fim, aduziu da necessidade de minoração da multa. Entendo que mais uma vez não merece provimento tal pedido, pois o próprio Estado informou o cumprimento da tutela liminar, sendo assim não será apenado, pois a multa será acionada apenas em caso de descumprimento da decisão judicial.

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Posto isso, reitera-se a necessidade de manutenção da sentença proferida em primeiro grau, haja vista ela ter assegurado a Ingrid Rayane Durans Alves, autora, ora representada pelo Parquet, o direito à saúde, subordinando o Município de Canaã dos Carajás e ao Estado do Pará a cumprirem a obrigação de fazer para fornecer o tratamento a que a paciente faz jus.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, a 14ª Procuradora de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se em sede de REMESSA NECESSÁRIA, PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA, conforme alhures demonstrado,

devendo ser mantida a sentença de 1º grau in totum por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020